Tribunal: STF
Processo: HC 194317
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE PLEITO DE REVISÃO DE MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO A SER SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Rembowski, advogado, em benefício próprio, contra ato do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 489.222.
O caso
    2. O paciente/impetrante foi acusado de “integrar célula da organização criminosa denominada ‘Bala na cara’, a qual tem envolvimento com diversos crimes como, por exemplo, tráfico de drogas, homicídios e crimes contra o patrimônio em várias cidades, destacando que o paciente, como advogado, auxilia o líder do núcleo jurídico – inobstante denunciado apenas pela organização criminosa”.
    3. Os fatos apurados aconteceram “entre os anos de 2016 a maio de 2017, ensejando o oferecimento da exordial no dia 13/7/2018. Em 28/9/2018 (fls. 140-144 do HC 491443/RS, impetrado em favor do corréu ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA), houve o recebimento da denúncia apenas com relação ao primeiro fato, ligado ao crime de organização criminosa.
    Formulado requerimento de prisão preventiva, o pedido foi indeferido em 24/9/2018 (...), enfocando o Juízo de primeiro grau que as supostas condutas teriam se dado entre 2016 e 2017, impondo-se cautela na análise de seu proceder passando mais de um ano da captação de dados que levaram às conclusões expendidas, não se verificando atualidade nos comportamentos de modo a inferir presentes os requisitos legais, que poderão ser reapreciados a qualquer momento”.
    4. Contra o indeferimento o Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs recurso em sentido estrito e requereu medida cautelar, postulando a concessão de efeito suspensivo ativo a esse recuso e a decretação da prisão preventiva do paciente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedeu a medida cautelar requerida para determinar a prisão preventiva do paciente/impetrante:
    “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. DEMAIS INFRAÇÕES PENAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/2013. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
    Conhecimento da medida ajuizada pelo Ministério Público como ação cautelar inominada, com base no poder geral de cautela disposto no artigo 297 do Novo Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária é autorizada pelo artigo 3º do Código de Processo Penal.
    Os substratos anexados aos autos eletrônicos revelam que os 14 réus compõem uma estrutura criminosa ordenada, voltada à prática de delitos que objetivam o lucro patrimonial, buscando impor o domínio territorial mediante violência e medo, e que resistiu mesmo após o desencadeamento de operação pretérita, na qual diversos participantes de facção criminosa restaram presos e denunciados. Presença dos requisitos relativos ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, este traduzido no risco à ordem pública, que decorre da gravidade concreta das condutas em tese executadas pelos acusados, consistentes na formação de uma associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos, no embaraço à persecução penal da organização criminosa e na revelação da identidade de colaboradores, ações que se deram entre 2016 a maio de 2017, nas cidades de Porto Alegre e sua Região Metropolitana, especialmente Canoas, Alvorada, Gravataí e Viamão, além de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná. Núcleo jurídico da organização criminosa que repassava, aos chefes da organização, informações sobre testemunhas, visando causar embaraço ao andamento de ações criminais. Da mesma forma, informada a rotina de juiz de direito encarregado do julgamento de ações contrárias aos interesses do grupo, inclusive com planos para assassiná-lo. Análise conjunta dos elementos colacionados que expõe a necessidade e a adequação da aplicação de medida segregatória, de acordo com o que proclamam os incisos I e II do artigo 282 do Código de Processo Penal, não havendo falar em substituição nos termos do artigo 319 do mencionado Estatuto, quanto menos em concessão de prisão domiciliar, uma vez que não demonstrada empiricamente a presença de quaisquer das hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal. No tocante ao atual local de recolhimento de um dos advogados que se encontra preso preventivamente (em virtude da liminar deferida), é certo que o Estado do Rio Grande do Sul não dispõe de Sala de Estado Maior, na exata dicção do art. V, da Lei nº 8.906/94. Contudo, as instalações nas quais o advogado se encontra segregado atualmente - Presídio Militar de Porto Alegre reúne características similares. Das fotografias acostadas aos autos eletrônicos com o pedido de reconsideração, verifica-se que há uma cama, mesa com cadeira, janela e banheiro privativo com chuveiro, o que, ainda que não se trate de sala de Estado Maior, permite a preservação da dignidade da pessoa humana. Inviável, portanto, o deferimento do pleito de alcance de prisão domiciliar formulado na manifestação da defesa.
    PEDIDO CONHECIDO COMO MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. LIMINAR RATIFICADA. OUTORGADO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO”.
    5. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 489.222, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça. Em 23.4.2019, ao julgar o mérito do Habeas Corpus n. 489.222, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nos termos do voto do Relator, conceder a ordem “para a soltura do paciente ANDERSON REMBOWSKI, mediante o cumprimento das seguintes cautelares alternativas: (a) apresentação mensal em juízo; (b) suspensão do exercício da advocacia; (c) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial; (d) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objeto da investigação em questão, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”. Esta a ementa desse julgado:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE MAIS DISTANTE. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
    1. Considerando que o decorrer do tempo tornou menos relevantes os riscos arguidos, suficiente é a fixação de medidas cautelares menos gravosas do que a prisão, seguindo a orientação adotada no julgamento do HC 491.443/RS, impetrando em favor de corréu, denominado líder do núcleo jurídico, enquanto o paciente, também advogado, é descrito como auxiliar.
    2. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente ANDERSON REMBOWSKI, mediante o cumprimento das seguintes cautelares alternativas: (a) apresentação mensal em juízo; (b) suspensão do exercício da advocacia; (c) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial; (d) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objeto da investigação em questão, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”.
    Essa decisão transitou em julgado em 29.5.2019, sendo os autos do Habeas Corpus n. 489.222 arquivados em 3.6.2019. 
    6. Em 3.3.2020, a Petição n. 109.600/2020 no Habeas Corpus n. 489.222 foi protocolizada, em benefício do paciente/impetrante, na qual se alegou “que a medida cautelar de proibição do exercício da advocacia segue a prazo indeterminado, e que o requerente já cumpriu na íntegra a mesma medida administrativa junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RS, nos autos da suspensão preventiva n. 21.0000.2018.003273-6/TTTED”, sendo postulada a revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia ou fosse “excluída ou suspensa”.
    Ao analisar esse pedido, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 5.3.2020, assentou nada haver a deferir, pois a jurisdição estava encerrada naquele órgão do Poder Judiciário:
    “Não cabe, entretanto, a apreciação do pedido por esta Corte superior, uma vez que o presente writ já transitou em julgado, e a necessidade da manutenção das medidas cautelares deverá ser aferida pelo magistrado de piso.
    Portanto, nada a deferir relativamente à petição de fls. 836-843.
    Arquivem-se os autos” (grifos nossos).
    Após essa decisão, os autos do Habeas Corpus n. 489.222 no Superior Tribunal de Justiça foram novamente arquivados em 9.3.2020.
    7. Em 18.11.2020, o paciente/impetrante impetrou o presente habeas corpus, insurgindo-se contra a não revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia. 
    Alega que a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia “segue a prazo indeterminado, sendo inclusive a medida administrativa de suspensão aplicada pelo período de 90 dias cumprida na íntegra junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RS, nos autos da suspensão Preventiva n. 21.0000.2018.003273-6/TTTED”.
    Assinala que, “[d]urante todo o período de vigência da suspensão ao direito ao exercício da advocacia, não há qualquer notícia nos autos de ameaça a testemunhas, vítimas, ou sequer qualquer outra notícia que desabone a conduta do requerente ou que inviabilize o levantamento da medida imposta.
    A referida medida em desfavor do Advogado (paciente) é extremamente gravosa, sendo, inclusive, de discutível constitucionalidade, pois as medidas cautelares não têm a finalidade de tutelar o processo ou seu objeto, aproximando-se tal medida a uma (ilegal) antecipação da função de prevenção especial da pena.
    Cabe recordar que além da sua não consagração no sistema cautelar brasileiro, não resta estabelecido prazo máximo de duração, conduzindo a resultados danosos para aquele que se vê submetido. O requerente foi condenado pelo tribunal de ética e disciplinada de sua seccional a uma suspensão de 90 dias, a qual já cumpriu, mas a presente medida alternativa na espécie é ad eternum sob prazo indeterminado.
    (…) ao longo de sua vida nunca teve envolvimento em fatos delituosos, evidenciando total ausência de antecedentes criminais e inexistindo notícia de descumprimento das medidas cautelares alternativas impostas”. 
    Sustenta que “a competência para revogar a medida é da SEXTA TURMA - Ministro Nefi Cordeiro, pois, foi ele quem decretou. Diante da nova redação dos §§ 2º e 5º do artigo 282 do Código de Processo Penal, cabe ao Magistrado aplicar as medidas cautelares diversas da prisão sob provocação das partes, porém para revogar tal medida, poderá exercer este ato de ofício”.
    Ressalta a ausência de contemporaneidade dos fatos apurados. Assevera desnecessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e que “as medidas cautelares devem sempre estar vinculadas, imediatamente quando da sua determinação, ao tempo de cumprimento, com data de término expressa no ato da decisão, não cabendo medidas atemporais ou por todo o curso do processo, respeitando-se os princípios da provisoriedade, da razoabilidade, da duração razoável do processo e do mínimo penal (…).
    É necessário, ainda, assegurar a reavaliação periódica das medidas aplicadas. Considerando-se que um processo pode demorar anos até que se chegue a uma sentença, uma medida aplicada pelo tempo integral do processo pode ser efetivamente mais longa e danosa que uma pena, quando e se esta for aplicada.
    O novel art. 316, § ÚNICO, prevê que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.
    Argumenta que a prisão preventiva decretada seria inidônea, pelo que não poderia ter sido substituída por medidas cautelares diversas. Assinala que a suspensão do exercício da advocacia não constaria do art. 319 do Código de Processo Penal como medida cautelar diversa possível de ser aplicada em substituição à constrição cautelar da liberdade.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) concedida a medida liminar pleiteada em caráter emergencial, revogando-se a medida cautelar que suspendeu o paciente de suas atividades profissionais.
    Requer, pois, concessão da liminar e o julgamento favorável do mérito, após o pedido de informações e o parecer ministerial, com definitiva concessão da ordem”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    8. Razão jurídica não assiste ao paciente/impetrante.
    9. É de se anotar que, ao proferir o voto condutor do julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 489.222 pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Nefi Cordeiro ressaltou que, “considerando que o decorrer do tempo tornou menos relevante os riscos arguidos, entendo suficiente a fixação de medidas cautelares menos gravosas do que a prisão, seguindo a mesma conclusão adotada no julgamento do HC 491.443/RS”.
    O Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu ausência de contemporaneidade dos fatos para a manutenção da prisão preventiva e substituiu o título prisional com a fixação de medidas cautelares diversas, entre as quais a suspensão do exercício da advocacia. 
    Descabe, portanto, cogitar-se, como alega o paciente/impetrante, de se reconhecer novamente a ausência de contemporaneidade e a inidoneidade da decretação da prisão preventiva, pois a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela existência de constrangimento ilegal e substituiu o título prisional em desfavor do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas.
    10. Substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas no julgamento do Habeas Corpus n. 489.222 pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, esse acórdão transitou em julgado em 29.5.2019, vindo o paciente/impetrante a se insurgir contra a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia apenas em 3.3.2020, mais de nove meses após o julgamento no Superior Tribunal de Justiça, ao protocolizar a Petição n. 109.600/2020. Ao examinar essa petição, o Ministro Nefi Cordeiro, em 5.3.2020, assentou nada mais haver a deferir.
    11. Não se demonstra ilegalidade na decisão do Ministro Nefi Cordeiro, ao assentar nada haver a deferir quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, formulado na Petição n. 109.600/2020. 
    O que ali se assentou foi que, com o trânsito do julgamento do Habeas Corpus n. 489.222, estava exaurida a jurisdição no Superior Tribunal de Justiça, não se havendo cogitar de obrigação de revisão da medida cautelar diversa por esse órgão do Poder Judiciário.
    Aquele órgão judicial determinou a substituição da prisão preventiva decretada por outras medidas cautelares diversas. Aquela imposição inicial foi decretada em primeira instância, cabendo, assim, ao juízo de origem examinar e decidir sobre a necessidade de sua permanência, como ocorreria se tivesse sido mantida a decretação inicial. 
    Ademais, o Ministro Nefi Cordeiro confirmou o encerramento da jurisdição no Superior Tribunal de Justiça e reconheceu a competência do juízo de origem para reavaliar as medidas cautelares apresentadas em substituição à prisão preventiva. O juízo de primeira instância detém o conhecimento abrangente dos fatos apurados e todos os elementos para decidir pela manutenção ou não da medida cautelar diversa da prisão na forma adotada. 
    12. Não se demonstrou nestes autos que o paciente/impetrante tenha submetido ao juízo de origem o pedido de revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia e que esse pedido tenha sido indeferido por decisão objeto de impugnação nas instâncias antecedentes.
    Assim, não é possível, no julgamento desta impetração, decidir sobre esse pedido de revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, sob pena de supressão de instância, além de inexistirem elementos a serem objeto de consideração relativos a eventual indeferimento do pleito no juízo de origem. 
    Não há impedimento a que o paciente/impetrante submeta sua pretensão ao juízo de primeira instância.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora